Tribunal: TJBA
Processo: 8043302-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043302-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIMONE FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE REAJUSTE NO
VENCIMENTO BÁSICO DE SERVIDOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA LEI N. 11.738/2008 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. REAJUSTE NO VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS SALARIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ENTE PÚBLICO EM PROCEDER AO REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁ
SICO DA IMPETRANTE COM REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS SALARIAIS, SEGUNDO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA LEI EM QUESTÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE
WRIT
SUSPENSO, CONSIDERANDO O TEMA 1169 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043302-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante SIMONE FERREIRA SILVA e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, documento datado eletronicamente.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA